Tribunal: TJMT
Processo: 1028603-96.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028603-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), S. V. C. R. B. - CPF: 092.499.681-16 (EMBARGANTE), ANDRE CARVALHO RONDON BADINI - CPF: 005.861.751-56 (ADVOGADO), ANDRE CARVALHO RONDON BADINI - CPF: 005.861.751-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e

EMBARGADO(s):

S.V.C.R.B. representada por seu genitor ANDRÉ CARVALHO RONDON BADINI

S.V.C.R.B. representada por seu genitor ANDRÉ CARVALHO RONDON BADINI e

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INO
CORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTOU SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes as omissões apontadas pelos embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do julgado.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o Tribunal Superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e

EMBARGADO(s):

S.V.C.R.B. representada por seu genitor ANDRÉ CARVALHO RONDON BADINI

S.V.C.R.B. representada por seu genitor ANDRÉ CARVALHO RONDON BADINI e

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e S.V.C.R.B. representada por seu genitor ANDRÉ CARVALHO RONDON BADINI
opõe recurso de embargos de declaração objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 79475487, proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade, proveu o recurso da seguradora para desobrigá-la do custeio/fornecimento de órtese de remodelação craniana STARBAND à autora/apelada e, via, de consequência, desobrigou-a do pagamento de indenização a título de danos morais.

Do recurso da Sul América Companhia de Seguro Saúde
(ID nº 82687964).

Em suma, sustenta a embargante/requerida, a existência de omissão no v. acórdão, pois esta relatora teria deixado de constar expressamente na r. decisão que,

na ausência de obrigatoriedade de cobertura do fornecimento da órtese pleiteada, a autora deverá devolver os valores despendidos a título de custeio do tratamento, estes pagos diretamente à Clinica Heads.

Por fim, requer a expedição de alvará do valor de R$ 14.900,00, depositado nos autos em 01/08/19, ao argumento de que o pagamento do tratamento da autora/apelada fora realizado diretamente à Clínica Heads, conforme consta dos autos.

Do recurso de
S.V.C.R.B., representada por seu genitor André Carvalho Rondon Badini
(ID nº

82913979).

Alega a embargante/autora a necessidade de aclarar matéria omissa e prequestionar questões de direito que constam na petição inicial e nas contrarrazões do recurso de apelação e não foram enfrentadas pelo acórdão embargado.

Afirma que a petição inicial da ação fundamentou-se, dentre outros argumentos, no fato de que o tratamento ora pleiteado representa
método alternativo para evitar penoso e arriscado ato cirúrgico, sendo tal cirurgia coberta pelo plano de saúde, embora a embargada não a tenha informado nem se oferecido a custeá-la, bem como não ofereceu qualquer outro tratamento.

Assegura que a
relevância do enfrentamento da questão se sobreleva porque a jurisprudência dominante do STJ comunga do entendimento de que o plano de saúde não pode negar tratamento de forma exagerada, devendo arcar com método menos invasivo, sob pena de se impor grave risco à vida do segurado.

Sob tais alegações, requer atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, bem como prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores.

Ao final, ambos os embargantes pugnam pelo provimento de seus recursos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso da parte adversa, sendo as da parte autora no ID nº 88792951 e da parte requerida no ID nº 88546473.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(s):

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e

EMBARGADO(s):

S.V.C.R.B. representada por seu genitor ANDRÉ CARVALHO RONDON BADINI

S.V.C.R.B. representada por seu genitor ANDRÉ CARVALHO RONDON BADINI e

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (g.n.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, pois todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido.

Quanto à alegação da embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, de se ressaltar que, concedido provimento ao recurso de apelação cível interposto, com o trânsito em julgado da decisão, a consequência lógica é a restituição das partes ao
status quo
anterior com a obrigação de ressarcimento pela autora dos valores despendidos pela seguradora para custeio do tratamento médico realizado – até porque, tal pagamento se deu por força de decisão liminar, por conta e risco da parte autora.

Assim, despicienda que se faça constar expressamente da sentença tal disposição, de modo que nada há que ser aclarado no acórdão impugnado, pelo que
rejeitos os embargos ora discutidos
.

No que se refere à alegação de omissão sustentada pela parte autora
S.V.C.R.B. representada por seu genitor ANDRÉ CARVALHO RONDON BADINI
, também esta não merece acolhimento.

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, tendo apreciado a hipótese de acordo com o direito e conjunto probatório apresentado nos autos.

Ademais, a tese de que recorreu a tratamento - órtese de remodelação craniana STARBAND -, que seria substitutivo da neurocirurgia, esta mais invasiva e mais cara e que o seguro de saúde teria a obrigatoriedade de custear, não tem o condão de modificar os fundamentos e conclusão do acórdão recorrido.

Ressalta-se que a discussão travada nos autos principais se prende à obrigatoriedade de a seguradora no fornecimento de órtese de remodelação craniana não ligada ao ato cirúrgico, tratamento este não previsto no contrato firmado entre os litigantes, cuja limitação está amparada nos normativos que regulam a matéria.

Assim,
in casu
, não obstante os embargantes sustentem a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se os embargantes não concordam com tal entendimento, devem utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.

(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito dos embargos de declaração.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021